Tribunal: TJSP
Processo: 2003456-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação declaratória e indenizatória. Decisão que determinou perícia para apuração do saldo devedor. Prova que, no momento da interposição, se mostrava desnecessária, porque aferível o débito exequendo por meio de cálculos aritméticos. Questão, de todo modo, superada ante o atual quadro da ré, decretada sua quebra, e com decisão na origem

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação declaratória e indenizatória. Decisão que determinou perícia para apuração do saldo devedor. Prova que, no momento da interposição, se mostrava desnecessária, porque aferível o débito exequendo por meio de cálculos aritméticos. Questão, de todo modo, superada ante o atual quadro da ré, decretada sua quebra, e com decisão na origem determinando o arquivamento do feito. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003456-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
ÂNGELA MARMO FÁVARO, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL APLUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003456-26.2020.8.26.0000 -Voto no 22.610
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2003456-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: MARIA ÂNGELA MARMO FÁVARO
Agravada:
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS
UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB
Juiz: Dr. Alexandre Bucci
Voto n. 22.610
Agravo
de instrumento. Cumprimento de
sentença. Ação declaratória e indenizatória. Decisão que
determinou perícia para apuração do saldo devedor.
Prova que, no momento da interposição, se mostrava
desnecessária, porque aferível o débito exequendo por
meio de cálculos aritméticos. Questão, de todo modo,
superada ante o atual quadro da ré, decretada sua
quebra, e com decisão na origem determinando o
arquivamento do feito. Recurso prejudicado.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em cumprimento de sentença, e uma vez julgada
impugnação, determinou a realização de perícia, nomeando perita e
arbitrando seus honorários. Sustenta a agravante, em sua irresignação,
que o valor das aposentadorias que está a executar é certo e, porquanto
sem reajustes, estes sim, objeto de liquidação em outro incidente,
suscetível de identificação mediante mero cálculo em memória própria,
devidamente apresentada. Pondera que já reconhecido que os valores,
sem reajustes, eram certo. Requer efeito suspensivo.
Deferida a liminar recursal (fls. 24/26), o
recurso foi regularmente processado e respondido (fls. 32/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003456-26.2020.8.26.0000 -Voto no 22.610
3
É o relatório.
Ao que se vê, uma vez encerrada a fase
de conhecimento, com o julgamento da Ap. Civ.
1040862-36.2013.8.26.0100, correm na origem dois incidentes: o
cumprimento da parcela alegadamente incontroversa (Processo n.
0054996-75.2019.8.26.0100); e a liquidação da parte ainda incerta
(Processo n. 0079590-56.2019.8.26.0100). Do primeiro incidente se tira
o recurso, assim contra decisão que rejeitou impugnação da devedora,
negou a suspensão do feito, indeferiu requerimento de gratuidade da ré e
nomeou perita para apuração do débito exequendo (fls. 467/469 e
480/481 da origem).
O presente agravo é da exequente, no
qual se questiona a necessidade de realização da perícia e se requer a
realização de penhora de ativos financeiros. A executada também
interpôs recurso contra a mesma decisão (AI n.
2022322-82.2020.8.26.0000), no qual requer a suspensão do feito, ao
fundamento de que está em intervenção federal, a vedação a qualquer
ato constritivo e a concessão da gratuidade. Ambos se apreciam na
mesma ocasião, posto que em votos separados.
De início, já se havia anotado quando
deferida a liminar recursal:
“Em agravo anterior, voltado contra
decisão que indeferira o processamento do cumprimento (AI n.
2176433-58.2019.8.26.0000), esta Câmara teve ocasião de assentar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003456-26.2020.8.26.0000 -Voto no 22.610
4
para dar provimento, neste ponto, ao recurso:
́Ao que se vê, a autora postula, na
origem, o cumprimento de parte da condenação fixada por esta
Câmara,
quando
do
julgamento
da
Apelação
1089517-39.2013.8.26.0100 (j. 25/06/2019). Notadamente, a autora
pretende compelir a ré a implementar, de imediato, o pagamento mensal
de benefício de aposentadoria; bem como executar as parcelas vencidas
de aposentadoria, no patamar mínimo fixado no acórdão.
...
Pois, no caso, parece mesmo que a
autora está postulando apenas parcela líquida da condenação. Afinal,
tanto para o pagamento das parcelas vencidas, quanto das parcelas
devidas a partir de agora, a autora cobra apenas o patamar mínimo
fixado no acórdão (R$ 1.388,48). Ao que se vê, para as vencidas, não
acrescentou juros ou correção, tampouco pleiteou seu cálculo, tendo
expressamente ressalvado que o faria em liquidação. Do mesmo modo,
para as parcelas devidas a partir do cumprimento, não acrescentou
qualquer reajuste.
E, se é assim, realmente não parece ser
o caso de se impedir, sob o pretexto de que necessária liquidação de
valores, o prosseguimento de cumprimento que versa, apenas, sobre
valores líquidos e certos.”
Neste contexto, ponderável a asserção
de que indevida ou despicienda a realização de perícia, ademais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003456-26.2020.8.26.0000 -Voto no 22.610
5
questionamento do valor a tanto estimado.”
É
dizer
que,
no
momento
da
interposição, de fato se mostrava desnecessária a perícia. Afinal, como
se disse no despacho inicial, a autora aqui executa, tanto para as parcelas
vencidas quanto para as vincendas, o montante mínimo fixado no
acórdão. É dizer, não acrescenta juros ou correção, cuja aferição se
legou para outro incidente. Assim, o valor é aferível mediante simples
cálculos aritméticos, desnecessária a perícia.
Sucede que, no caso, o contexto fático
envolvendo o cumprimento foi alterado. Afinal, noticiada a quebra da
devedora na origem, o MM. Juízo a quo determinou que o feito
aguardasse em arquivo até ulterior notícia do recebimento do crédito,
pela exequente, nos autos da falência.
Nessa senda, não é demais reiterar as
ponderações externadas no AI n. 2022322-82.2020.8.26.0000, ora
julgado em conjunto, no qual se reputou superada a discussão sobre a
possibilidade de suspensão ou não do cumprimento, em razão da então
situação da ré:
“Seja como for, e sem olvidar essa
divergência jurisprudencial, fato é que, vindo os autos conclusos para
voto, o contexto fático envolvendo a ré se alterou. E isso porque, ao que
se colhe em consulta à origem, a executada informou ao juízo a
decretação de sua quebra pelo MM. Juízo da Vara de Direito
Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003456-26.2020.8.26.0000 -Voto no 22.610
6
Porto Alegre, acolhido pedido de autofalência em 29/10/2020 (fls.
596/599 da origem). E, dentre as deliberações daquele juízo, consta, em
atenção ao art. 6o da Lei 11.101/05, a determinação de suspensão de
ações ou execuções.
Logo, o quadro fático atual não é nem
de intervenção, nem de liquidação extrajudicial, mas de falência, a
atrair a incidência de regime legal próprio, diverso do discutido na
interposição.
Ademais, vê-se em consulta à origem
que a ré, ao noticiar a quebra, também postulou a liberação de
eventuais valores bloqueados nestes autos (fls. 593/595 da origem).
Dada ciência à executada, que se manifestou (fls. 604 da origem), o
MM. Juízo a quo determinou, em decisão ainda não transitada, o
arquivamento do feito, até que se noticie o recebimento do crédito da
agravante na falência (fls. 926 da origem).
Destarte, neste novo contexto, não é
mais possível deliberar, aqui, a respeito da suspensão do feito ou da
vedação de atos constritivos, com base na intervenção (ou na
liquidação) da ré. Afinal, como se vê, o quadro havido na origem é
outro, inclusive já com decisão do Juízo de origem a respeito, a qual
deve, se o caso, ser impugnada por meio do recurso próprio. Daí
porque, nesses pontos, está prejudicado o agravo.”
Pois,
nesse
mesmo
contexto,
determinado o arquivamento do feito na origem, também a questão aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003456-26.2020.8.26.0000 -Voto no 22.610
7
discutida ficou superada. É dizer, não há mais perícia que, aqui, se possa
afastar, pelo que, a rigor, o agravo perdeu o objeto. E o mesmo se diga a
respeito do pedido de penhora de ativos financeiros da devedora.
Daí que, por tudo isso, só resta mesmo
julgar prejudicado o agravo.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
POR
PREJUDICADO o recurso.
CLAUDIO GODOY
relator